Tribunal: TJPA
Processo: 0800761-36.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800761-36.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

AGRAVADO: MILTEMAR ANTUNES EUSTAQUE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA DE COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. ART. 334, § 8º, CPC/2015.

1-
O artigo 334, § 8º, Código de Processo Civil, dispõe que a ausência injustificada do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa.

2-
Portanto, em que pese o agravante aduzir estar plenamente justificado a não comparecer à audiência, por ter peticionado nos autos informando que não tinha interesse na autocomposição, apenas excetua-se a multa caso as duas partes terem peticionado nesse sentido.

3-
Portanto, para o legislador pátrio, quando há o interesse de apenas uma das partes na autocomposição, ainda assim será possível a realização da audiência.

9- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0800761-36.2020.8.14.0000, interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA em seu desfavor pelo MILTEMAR ANTUNES EUSTAQUE, nos termos do artigo 1.015, e seguintes do CPC/2015, interposto contra a decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição do Araguaia, que aplicou multa, ao autor, de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Observo, folheando os autos, que em audiência de conciliação/mediação realizada em 20/09/2016, em razão da ausência injustificada da parte autora, o Juízo a quo aplicou multa de 2% sobre o valor da causa.

Inconformado, o DETRAN interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 2680231 - Pág. 1 a 14), onde requereu a reforma da decisão, aduzindo que lhe foi aplicada multa, mesmo tendo peticionado nos autos, informando seu total desinteresse em conciliar.

Dessa forma, afirma que sua ausência está sim justificada, devendo-se suspender a aplicação da multa que foi dada em inobservância ao art. 334, § 8º do CPC./2015

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do presente recurso afastando a multa aplicada.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, ante o não preenchimento dos seus requisitos necessários, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público (Num. 2712515 - Pág. 1 a 3).

Conforme certidão, apesar de devidamente intimado, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento legal (Num. 2881874 – Pág. 1)

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 2909845 - Pág.1 a 3).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que aplicou multa ao agravante em razão de seu não comparecimento a audiência de conciliação previamente marcada, aduzindo para tanto que não houve motivo para aplicação da multa, vez que peticionou aos autos informando seu desinteresse em conciliar.

Analisando os autos, entendo que a recorrente não me convenceu que a decisão atacada merece reforma, haja vista que, o novo código de processo civil, dentre inúmeras inovações trouxe em seu bojo a previsão de designação prévia de audiência de conciliação ou mediação, como forma de estimular a solução de conflitos a fim de facilitar ou mesmo retomar o diálogo entre as partes, apaziguando e oferecendo rápido e eficaz desfecho ao conflito instaurado.

Com efeito, não se olvidando de eventual inutilização do instituto ante a ausência das partes, impingindo alto custo ao Judiciário e tornando ainda mais moroso o processo, o legislador previu expressamente multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no caso de injustificada ausência do autor ou do réu.

Nesse sentido, essencial para a não realização da audiência que as duas partes expressamente manifestem o desinteresse na composição consensual, nos precisos termos do art. 334 do CPC/2015, in verbis:

“CAPÍTULO V DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. (...) § 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado.
§ 4º A audiência não será realizada: I - se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; II - quando não se admitir a autocomposição.
§ 5º O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. § 6º Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes. § 7º A audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei.
§ 8º O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.
§ 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. § 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. § 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. § 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte” (grifos meus)

Portanto, o comparecimento a audiência de conciliação é um dever das partes, que encontra amparo no principio da cooperação, estabelecido no art. 6º do CPC/2015, configurando o não comparecimento injustificado, ato atentatório a dignidade da justiça, sancionado com multa.

Sendo assim, em que pese o agravante aduzir estar plenamente justificado a não comparecer à audiência, por ter peticionado nos autos informando que não tinha interesse na autocomposição, apenas excetua-se a multa caso as duas partes terem peticionado nesse sentido.

Digo isso, pois, para o legislador pátrio, quando há o interesse de apenas uma das partes na autocomposição, ainda assim será possível a realização da audiência.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DO INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO JUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. ART. 334, § 8º, CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

O artigo 334, § 8º, Código de Processo Civil, dispõe que a ausência injustificada do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. (...) (TJDFT. AI 0712386-88.2019.8.07.0000. 3ª Turma Cível. Relator. Desembargador Roberto Freitas. DJe 12/11/2019)

Portanto, observo que não merece qualquer reprimenda a decisão atacada, devendo ser mantida em sua integralidade.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua totalidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/06/2020